Tribunal: TJDFT
Processo: 0703436-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. AUSÊNCIA DE CARÁTER RETROATIVO. ALEGAÇÃO QUE NÃO CONSTITUI OBJETO DO RECURSO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende a existência de contradição quanto ao termo inicial de incidência dos critérios estabelecidos na Emenda Constitucional no 113/2021, cuja entrada em vigor ocorreu em 09/12/2021 e que não teria efeito retroativo. Contrarrazões apresentadas.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).

III. Os presentes embargos apontam vício de contradição inexistente, uma vez que não há incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada. De mais a mais, a incidência da SELIC ou mesmo o seu termo inicial não constituiu o objeto do recurso. O que o recorrente questionou em suas razões recursais foi a suposta existência de anatocismo no critério de correção adotado na sentença, ou seja, incidência de juros sobre juros, em contrariedade ao disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97.

IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então interpor o recurso que entender cabível. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.

V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.